Tribunal: STJ
Processo: 0131961-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996351 - SE (2025/0131961-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FLAVIO MENEZES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
CORPUS
FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a condenação do réu por tráfico de drogas, com base em
corpus
busca pessoal e apreensão de entorpecentes.
2. O réu foi abordado por policiais militares devido a um volume
suspeito na cintura, que posteriormente se revelou ser um aparelho celular.
Durante a revista, foram encontrados entorpecentes e dinheiro trocado. O réu
indicou um imóvel onde havia mais drogas, e a vizinhança confirmou que o
local era um ponto de tráfico.
3. A condenação foi mantida em apelação, e o
foi
habeas corpus
denegado monocraticamente, sob o fundamento de que a busca pessoal foi
realizada com base em fundada suspeita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a presença de um
volume na cintura do réu constitui fundada suspeita suficiente para justificar a
busca pessoal e se a busca domiciliar foi realizada sem autorização ou
fundada suspeita.
5. Há também a discussão sobre a divergência na quantidade de
entorpecentes apreendidos, bem como indícios suficientes de autoria e
materialidade da infração penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50201199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 02dca5a4-9b22-454c-9f25-c980d0c87cce

6. A presença de volume na cintura do réu foi considerada fundada
suspeita, justificando a busca pessoal, conforme entendimento do STJ.
7. A divergência apontada entre o depoimento dos policiais e o auto
de exibição e apreensão não altera a condenação, pois a análise pericial
confirmou a quantidade e natureza dos entorpecentes.
8. A busca no imóvel foi considerada válida, pois o local era
conhecido como ponto de drogas e não se tratava de uma residência protegida
pela inviolabilidade domiciliar, mas sim um imóvel abandonado.
9. A alegação de ausência de prova de comercialização de drogas não
foi acolhida, pois o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer
dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 02dca5a4-9b22-454c-9f25-c980d0c87cce

AgRg no HABEAS CORPUS No 996351 - SE (2025/0131961-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FLAVIO MENEZES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
CORPUS
FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
, mantendo a condenação do réu por tráfico de drogas, com base em
corpus
busca pessoal e apreensão de entorpecentes.
2. O réu foi abordado por policiais militares devido a um volume
suspeito na cintura, que posteriormente se revelou ser um aparelho celular.
Durante a revista, foram encontrados entorpecentes e dinheiro trocado. O réu
indicou um imóvel onde havia mais drogas, e a vizinhança confirmou que o
local era um ponto de tráfico.
3. A condenação foi mantida em apelação, e o
foi
habeas corpus
denegado monocraticamente, sob o fundamento de que a busca pessoal foi
realizada com base em fundada suspeita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a presença de um
volume na cintura do réu constitui fundada suspeita suficiente para justificar a
busca pessoal e se a busca domiciliar foi realizada sem autorização ou
fundada suspeita.
5. Há também a discussão sobre a divergência na quantidade de
entorpecentes apreendidos, bem como indícios suficientes de autoria e
materialidade da infração penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

6. A presença de volume na cintura do réu foi considerada fundada
suspeita, justificando a busca pessoal, conforme entendimento do STJ.
7. A divergência apontada entre o depoimento dos policiais e o auto
de exibição e apreensão não altera a condenação, pois a análise pericial
confirmou a quantidade e natureza dos entorpecentes.
8. A busca no imóvel foi considerada válida, pois o local era
conhecido como ponto de drogas e não se tratava de uma residência protegida
pela inviolabilidade domiciliar, mas sim um imóvel abandonado.
9. A alegação de ausência de prova de comercialização de drogas não
foi acolhida, pois o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer
dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimento interposto por FLAVIO MENEZES DA SILVA
contra decisão de fls. 135-138 que denegou
.
habeas corpus
O paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-
multa, como incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 4).
caput
Em apelação, a sentença foi mantida integralmente (fls. 49-69). A condenação
transitou em julgado no dia
, conforme informações prestadas pelo Tribunal
29/04/2025
(fls. 126-128).
Em petição de
apresentada neste Superior Tribunal alegou que
habeas corpus
,
houve ilegalidade na prisão em flagrante e provas decorrentes, por ausência de justa
causa para busca pessoal. Ressalta que a presença de um volume na cintura do réu, que
posteriormente se revelou ser um aparelho celular, não constitui justificativa suficiente
para a realização da busca. Requereu a absolvição por insuficiência probatória (fls. 11-
12).
A ordem foi denegada monocraticamente, sob o fundamento de que as provas
produzidas são válidas e foram colhidas por busca pessoal lastreada em fundada suspeita.
Ressaltou que a presença de volume na cintura pode configurar fundada suspeita e
justificar a busca pessoal, conforme já decidido anteriormente pelo STJ (fls. 135-138).
Neste agravo, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, mas
apresenta outros argumentos para a absolvição. Afirma que há divergência sobre a
quantidade de entorpecentes apreendidos, levado em consideração o auto de apreensão e
a narrativa da busca pessoal. Argumenta que não há prova da comercialização de
Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

entorpecentes. Declara que a confissão extrajudicial e informal realizada é inválida.
Declara que foi realizada busca domiciliar sem fundada suspeita ou autorização do
morador. Requer o reconhecimento de que a apreensão durante a busca pessoal é conduta
atípica e a declaração de nulidade da busca domiciliar (fls. 144-222).
.
É o relatório
VOTO
No que diz respeito à busca pessoal e a presença de fundada suspeita, a
decisão agravada dispôs (fls. 135-138):
[...] Anote-se a conclusão do Tribunal de origem (fl. 15-35):
[...] Consta nos autos que policiais militares, em patrulhamento na região
do Conjunto da Delegacia, visualizaram o réu com um volume suspeito na
Na revista, foram localizadas com
cintura e assim, realizaram a busca pessoal.
o acusado buchas de maconha e valor em espécie, em cédulas de R$5,00
(cinco reais) e R$ 10,00 (dez reais). Na sequência, o réu indicou o local onde
estariam outros entorpecentes. Em diligência no referido imóvel, foram
encontradas mais 07 (sete) buchas de maconha, 02 (duas) buchas de cocaína,
um pote plástico contendo cocaína, uma balança de precisão, e a quantia de
R$35,00 (trinta e cinco reais), em cédulas de R$5 (cinco reais), auto de
exibição e apreensão às fls. 15, sendo o réu conduzido para a Delegacia e
lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. [...] No caso em apreço, o réu foi
abordado por policiais militares em razão de portar volume suspeito na cintura
, e na revista pessoal foi encontrado entorpecente e dinheiro trocado em seu
poder. Para mais, restou apurado que no intuito de fazer um “acordo” com a
polícia, o Apelante indicou um imóvel onde havia mais drogas, e no caminho
até o referido local, a vizinhança informou que ali funcionava ponto de droga.
Destarte, restaram evidentes,
, as fundadas suspeitas que autorizam a
in casu
realização da diligência de busca pessoal.
Conforme trecho do acordão, a fundada suspeita para busca pessoal foi a presença de um
volume na cintura do paciente. Em que pese as alegações do impetrante, esta Corte
Superior, em outras ocasiões, já considerou válida a abordagem policial com esse
fundamento.

Dessa forma, a fundada suspeita para a abordagem foi devidamente analisada
e não foram apresentados outros argumentos que fundamentem a reforma da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

Ocorre que, além da alegação da nulidade da busca pessoal, o recorrente
apresentou, nesse agravo, outros elementos persuasivos para tentar desconstituir a
condenação, os quais, contudo, não foram trazidos na petição inicial do
e,
habeas corpus
portanto, não analisados monocraticamente.
Em complemento à petição inicial, o agravante pretende que o
reconhecimento da redução da quantidade de drogas apreendidas, em virtude de suposta
divergência nos elementos de prova dos autos, e, consequentemente, o reconhecimento
da atipicidade da conduta de portar esses entorpecentes.
Ao que se depreende do acórdão recorrido, essa tese não foi analisada pela
origem, o que impede sua apreciação por este Superior Tribunal, sob pena de supressão
de instância. No entanto, se a divergência apontada pelo agravante for flagrante ao ponto
de ser cognoscível de plano, pela mera análise documental indicada, deve ser corrigida.
O agravante afirma que na narrativa dos policiais sobre a busca pessoal, foi
narrado que encontraram: "7 (sete) saquinhos de maconha, 2 (duas) saquinhos de
cocaína, um pote plástico constando cocaína, uma balança de precisão, e a quantia de
". No entanto,
R$35,00 (trinta e cinco reais) distribuído em cédulas de R$5 (cinco reais)
no auto e exibição e apreensão consta recipiente com fermento pó royal, peso bruto 92g,
12 (doze) saquinhos de maconha com 22g (vinte e duas gramas) no total e 2 (duas)
trouxas de cocaína com 18g (dezoito gramas) no total (fl. 186).
A divergência apontada no depoimento dos policiais e no auto de exibição e
apreensão não altera o resultado da condenação, nem a dosimetria da pena, haja vista que
o magistrado utilizou a variedade de droga e sua forma de acondicionamento para
justificar a sanção. A quantidade, por sua vez, não foi utilizada na dosimetria, conforme
se depreende: "em observância ao disposto pelo artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
". Além
verifica-se que nada há que se valorar quanto à natureza e quantidade de droga
disso, o juízo reconheceu o tráfico privilegiado (fl. 46).
De toda forma, as substâncias foram submetidas a análise pericial (fls. 171-
174), a qual concluiu pela existência da mesma quantidade e natureza que constam no
auto de exibição. Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a
modificar o édito condenatório.
O agravante sustenta que não houve comprovação da comercialização de
drogas. Ressalta que a confissão feita aos policiais não foi válida. Tais teses não foram
apreciadas pelo magistrado ou órgão julgador coletivo, o que impede sua apreciação por
este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. Em todo caso, não se verifica
Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

flagrante ilegalidade ou teratologia na condenação pelo tráfico de drogas, a qual foi
embasada na narrativa policial e laudo pericial. O Tribunal local concluiu, de forma
fundamentada, que havia indícios de autoria e materialidade do crime em questão (fls. 64-
66):
[...] De início, cumpre salientar que com base nas provas colacionadas aos autos, a
autoria e a materialidade do delito imputado ao réu restaram devidamente demonstradas no
feito, como bem fundamentou o Magistrado de 1o grau, em sua sentença condenatória. Em
verdade, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante
no 13084/2022, às fls. 04/18; Termos de depoimento dos condutores e acusados prestados na
delegacia; Auto de exibição e apreensão às fls. 15; Laudos periciais de química forense, às
fls. 212/214 e 220/222, que atestaram que o material apreendido consiste em 94,4g (peso
líquido) de cocaína e 19g (peso líquido) de maconha, substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil; Além da prova testemunhal produzida em Juízo, sob o crivo do
contraditório. A autoria do delito também encontra-se confirmada pela prova documental e
testemunhal produzidas nos autos, em cotejo também com a comprovação demonstrada na
fase inquisitorial.
[...] Assim sendo, verifico que a tese de fragilidade probatória abraçada pela defesa é
diametralmente contrária ao teor acusatório que lhe foi imputado, assim sendo, não possui
robustez bastante para, por si só, e desacompanhada de outros elementos
instrutórios, delinear os contornos da inocência do apelante no caso concreto.
[...] Quanto à versão do réu externada em seu interrogatório judicial, de que não foi
encontrado nada ilícito em seu poder, e de que as 05 (cinco) trouxinhas de maconha
encontradas no imóvel por ele indicado eram para consumo próprio, não merece agasalho,
vez que totalmente apartada de quaisquer elementos de provas, além de que, junto com os
entorpecentes, foram encontrados outros apetrechos comumente utilizados no comércio
, como avistável no
ilícito de drogas, a exemplo de balança de precisão e dinheiro trocado
auto de exibição e apreensão às fls. 15.

A conclusão da Corte local está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre a configuração do crime de tráfico de drogas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA
CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. [...] Outrossim, no que diz respeito à alegação de que não foi
demonstrado que o recorrente pretendia realizar a mercância dos entorpecentes, é firme a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos
verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da
(AgRg no AREsp n. 2.364.772/SP, relator Ministro Reynaldo
finalidade de comercialização.
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
14/8/2023
Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA
TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. [...] A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a
responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
3/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Na espécie, não obstante o acusado seja
tecnicamente primário, a Corte de origem entendeu ser indevida a incidência da causa de
diminuição de pena com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que
ele fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista que foram apreendidos com ele
petrechos para o preparo e a comercialização dos entorpecentes, réplica de fuzil, além de
.
caderneta com informações relativas a vultosa movimentação financeira do tráfico
[...] (AgRg no AREsp n. 2.746.049/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
27/3/2025
Dessa forma, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, o
crime de tráfico de drogas foi suficientemente comprovado pelas instâncias ordinárias,
não havendo elementos que sustentem a tese de atipicidade ou fundamentem a
absolvição.
Por fim, afirma que não houve fundada suspeita para busca domiciliar, nem
autorização expressa do morador. Sobre o ponto, extrai-se do acórdão de origem:
[...] No caso em apreço, o réu foi abordado por policiais militares em razão de portar
volume suspeito na cintura, e na revista pessoal foi encontrado entorpecente e dinheiro
trocado em seu poder. Para mais, restou apurado que no intuito de fazer um “acordo” com a
polícia, o Apelante indicou um imóvel onde havia mais drogas, e no caminho até o referido
.
local, a vizinhança informou que ali funcionava ponto de droga
[...] Disse em Juízo a testemunha, JUAN CARLOS COSTA DA SILVA, policial militar:
“que efetuou a prisão em flagrante do denunciado – informou que realizavam patrulhamento
ostensivo quando visualizaram o denunciado com um volume na cintura e deduziram que
era arma de fogo e fizeram a abordagem. Indicou que na abordagem identificou que não se
tratava de arma de fogo, mas do celular, e com ele foi encontrada certa quantidade de droga.
Disse que na abordagem o denunciado informou que guardava, em um imóvel abandonado,
mais quantidade de droga, e que, no caminho, conversaram com vizinhos, os quais
.
informaram que ali era ponto de droga
Relatou, ainda, que ingressaram na casa
.”.
abandonada, onde foi encontrada droga e dinheiro trocado

Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

Ao que se denota, não foi realizada busca domiciliar, mas sim diligências em
um imóvel abandonado, no qual o agravante armazenava mais substâncias entorpecentes
para comercialização. Além disso, os vizinhos do local indicaram aos policiais que o
imóvel era conhecido como ponto de drogas, o que reforça a fundada suspeita. Portanto,
não houve transgressão ao direito da inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO
OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Na espécie, após
o recebimento de denúncias anônimas noticiando a prática pelo agravante dos delitos de
tráfico de drogas e posse de arma de fogo, policiais militares dirigiram-se ao local tido como
residência do acusado, ocasião em que um dos agentes, nos fundos da residência, avistou o
agravante tentando se desfazer de uma arma e de drogas, o que justificou a entrada dos
policiais. Além disso, ficou evidenciado que a residência utilizada para a prática do delito de
tráfico estaria abandonada, não estando assim resguardada pela proteção conferida pela
. [...] (AgRg no HC n. 625.952/SE, relator
Constituição Federal própria dos domicílios

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/6/2021
23/6/2021
.)

Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual
ao
nego provimento
agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49897454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 5445845d-5fa1-4176-a79a-7b84c0a737c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131961-9
HC 996.351 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043619320228250074 130842022 202284102197 43619320228250074
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: FLAVIO MENEZES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C5426055151910;05064=0@
2025/0131961-9 - HC 996351 Petição : 2025/0058383-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:59
Código de Controle do Documento: 37560428-86D2-4155-A550-7B1DBF24D761